Tribunal: TJES
Processo: 5005756-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005756-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE DE JESUS COLARES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO: 5005756-90.2022.8.08.0047

AGRAVANTES:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CLEIDE DE JESUS COLARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL

DE SÃO MATEUS

JUÍZ PROLATOR:
DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 E 1002 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de São Mateus e pelo Estado do Espírito Santo contra decisões monocráticas em apelação cível oriunda de ação de obrigação de fazer, em que se determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico a paciente diagnosticada com calcificação heterotópica pós-traumática no tornozelo esquerdo. As insurgências versam sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento do tratamento e sobre a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Mateus pode ser excluído da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento e pela condenação em honorários; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo pode afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento na competência dos Juizados da Fazenda Pública e no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 793, RE 855.178) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamentos de saúde, facultando ao cidadão demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto.

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra respaldo no art. 85 do CPC, na LC nº 80/1994, art. 4º, XXI, e na LC Estadual nº 55/1994, art. 1º-C, XIX, que vinculam tais verbas a fundos de aparelhamento institucional.

O STF (Tema 1002) consolidou o entendimento de que é legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica distinta daquela a que integra.

O Estado do Espírito Santo não demonstrou de forma concreta a inadequação do valor atribuído à causa, sendo inviável sua redução para atrair a competência do Juizado da Fazenda Pública, tampouco logrou infirmar especificamente a ratio decidendi da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC.

A verba honorária já foi fixada por equidade na origem, não subsistindo interesse recursal quanto ao pedido subsidiário do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico necessário à preservação da saúde e da vida, podendo o cidadão demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive contra ente público diverso daquele a que se vincula, destinando-os a fundo institucional.

A impugnação ao valor da causa em demandas de saúde deve estar fundamentada em elementos concretos, não bastando alegação genérica de inestimabilidade do bem jurídico tutelado.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento ou desprovimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, caput, §§3º e 8º, 292, §3º, 927, III, e 1.021, §1º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual/ES nº 55/1994, art. 1º-C, XIX; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STF, Tema 1002 da repercussão geral; TJES, AI nº 5008348-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 26.11.2023; TJES, AC nº 0002285-60.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO: 5005756-90.2022.8.08.0047

AGRAVANTES:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CLEIDE DE JESUS COLARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL

DE SÃO MATEUS

JUÍZ PROLATOR:
DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do apelo.

Cuidam os autos da apreciação de dois Agravos Internos manejados contra decisões monocráticas proferidas nos autos da Apelação Cível manejadas por Cleide de Jesus Colares e Município de São Mateus contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em que a primeira apelante visava a realização de procedimento cirúrgico ortopédico em razão de diagnóstico de calcificação heterotópica pós-traumática do tornozelo esquerdo.

A r. sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar outrora deferida para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus providenciassem, no prazo de 10 (dez) dias, o início do tratamento cirúrgico especializado. No que concerne aos ônus sucumbenciais, deixou de condenar o Ente Estadual ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas impôs ao Município de São Mateus o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), fixados por equidade.

Irresignada,
Cleide de Jesus Colares
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, interpôs apelação (ID 5244510), sustentando, em síntese: (i) a necessidade de reforma parcial da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, e (ii) a condenação solidária dos entes públicos demandados ao pagamento integral de custas e honorários.

Por sua vez, o
Município de São Mateus
também apelou (ID 5244514), alegando a ausência de sua responsabilidade pelo fornecimento do tratamento cirúrgico, que deveria recair exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a improcedência da demanda em relação ao Município, ou, ao menos, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação em custas e honorários

Posteriormente, sobreveio decisão monocrática (ID 5680819), da lavra do então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que
conheceu e negou provimento
às apelações voluntárias interpostas por Cleide de Jesus Colares e pelo Município de São Mateus. Contra tal decisão, a Defensoria Pública e o Município interpuseram Agravos Internos (Ids. 5812143 e 6263635).

Em sede de juízo de retratação, foi proferida nova decisão monocrática (ID 7031626), que apreciou exclusivamente o agravo da Defensoria Pública, sem, contudo, apreciar o agravo manejado pela Municipalidade. A decisão foi no sentido de alinhar-se ao entendimento do STF, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 50% da verba fixada na sentença em relação ao Município.

Contra essa última decisão monocrática, foi interposto o Agravo Interno ID 7309417, pelo
Estado do Espírito Santo
, em 13/02/2024, sustentando, em suma: (i) que o valor da causa deveria ser reduzido a R$ 1.000,00 (mil reais), atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, hipótese em que não há condenação em honorários, salvo litigância de má-fé (art. 55 da Lei nº 9.099/1995); (ii) que, assim, o precedente do STF no Tema 1002 não se aplicaria ao caso, tratando-se de hipótese de “distinguish”; (iii) subsidiariamente, que os honorários fossem fixados por equidade, em razão da natureza inestimável do bem jurídico tutelado (vida e saúde).

Certificado o decurso de prazo legal sem manifestação do Estado do Espírito Santo acerca de despacho que questionava eventual ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de honorários por equidade (Id. 12521142), foram os autos encaminhados a este Relator para exame.

I – Do Agravo Interno interposto pelo Município de São Mateus (ID 6263635)

O Município agravante sustenta que, apesar da consagração da responsabilidade solidária dos entes federados na seara da saúde, conforme art. 23, II, da Constituição Federal e fixado pelo STF no
Tema 793
, deveria prevalecer a repartição administrativa de competências, de modo que tratamentos de alta complexidade, como o presente, seriam prioritariamente de atribuição estadual. Defende, ademais, a inexigibilidade de honorários em favor da Defensoria Pública, notadamente por serem destinados ao FADEPES.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Desse modo, a jurisprudência da Corte Superior reconheceu que o cidadão pode demandar qualquer um dos entes federados (União, Estado ou Município), isolada ou conjuntamente, sendo a solidariedade plena.

Quanto à verba honorária, a matéria encontra guarida no art. 85, caput e §3º, do CPC, que assegura a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. No caso específico da Defensoria Pública, dispõe a Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI, que constitui função institucional da Defensoria Pública:

“
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
;”

Da mesma forma, a legislação estadual do Espírito Santo (LC Estadual nº 55/1994, art. 1º-C, XIX) reproduz previsão semelhante, vinculando as verbas ao FADEPES:

Art. 1º-C. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XIX - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores;

Ademais, a jurisprudência do STF (Tema 1002) já reconheceu que a controvérsia relativa à condenação de honorários pela Defensoria contra ente federativo diverso daquele a que se vincula é matéria infraconstitucional, a ser resolvida à luz do CPC e da LC nº 80/94, legitimando a condenação.

Destarte, a decisão monocrática que manteve a condenação do Município está em perfeita consonância com a ordem constitucional e jurisprudencial, não havendo razões para reforma.

II – Do Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID 7309417)

Quanto ao Agravo do Estado do Espírito Santo, este insurge-se contra a decisão (ID 7031626) que, em juízo de retratação, o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base no Tema 1002 do STF.

O agravante sustenta que o valor da causa deveria ser reduzido para R$ 1.000,00 nos termos do art. 292, § 3
º do CPC
, atraindo a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, nos quais não há condenação em honorários (art. 55, Lei nº 9.099/95), o que caracterizaria “
distinguish
” em relação ao Tema 1002 do STF. Alternativamente, pleiteia a fixação da verba por equidade.

Nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, o magistrado pode corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido pelo autor, conforme se extrai do artigo:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento da
s custas correspondentes.

Entretanto, tal prerrogativa somente se exerce quando o descompasso é efetivamente constatado, o que não ocorreu no presente caso. A demanda foi regularmente valorada, tendo por objeto o fornecimento de procedimento cirúrgico, e o juízo de origem, ao apreciar a inicial e a contestação, não vislumbrou necessidade de retificação, sequer de ofício.

De igual modo, embora o Estado alegue ter suscitado em contestação a necessidade de redução do valor atribuído à causa para R$ 1.000,00, não apresentou qualquer fundamentação técnica idônea que justificasse a alteração. Limitou-se a aduzir, de forma genérica, que se trata de direito à vida e à saúde, bens inestimáveis, o que por si só não afasta a necessidade de fixação de valor compatível com o conteúdo econômico da prestação jurisdicional.

Se pretendia a redução, incumbia-lhe demonstrar, ainda que por estimativa razoável, a inadequação do valor atribuído em face do tipo de tratamento requerido (cirurgia ortopédica), indicando elementos objetivos capazes de evidenciar que o montante de R$ 80.000,00 não correspondia ao proveito econômico em discussão. A ausência de tal demonstração compromete a própria plausibilidade da impugnação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente reconhecido que a impugnação genérica ao valor da causa em ações de saúde não autoriza a sua redução, sendo imprescindível a apresentação de fundamentos específicos e concretos para justificar o arbitramento diverso, sob pena de indeferimento.

Por oportuno trago os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, § 2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2 .
No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública.

[...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008348-20.2023.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível,
publicado em 26/11/2023
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAR INTERNAÇÃO DE SEGURADO DO PLANO DE SAÚDE EM LEITO DE UTI DURANTE O PRAZO DE CARÊNCIA . SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA RECUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II.
O pleito de impugnação ao valor da causa não prospera, porquanto o artigo 292 do CPC dispõe o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, tendo em vista que a pretensão deduzida na presente demanda consiste em obrigação de fazer de cobertura e custeio de internação pelo período necessário para o tratamento da Apelada e, diante da prescrição no laudo médico de que a internação seria por prazo indeterminado, considera-se correto o entendimento externado pelo Magistrado a quo , no sentido de que o valor da causa fixado no montante de R$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais), apesar de se tratar de uma estimativa, revelam-se razoáveis
, sobretudo porque o valor de uma diária em enfermaria seria no patamar de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e no leito de UTI o valor de R$ 3 .750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais).

[...]

(TJ-ES - AC: 00022856020218080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

De qualquer sorte, ainda que superada essa questão, o recurso do Estado mostra-se incabível, pois não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, verifico que a decisão agravada (ID 7031626) não se debruçou sobre o valor da causa, tampouco sobre a competência dos Juizados da Fazenda Pública, mas apenas promoveu juízo de retratação para aplicar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral, reconhecendo a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

O Estado, no entanto, ao invés de infirmar tal fundamento, concentrou sua insurgência em alegações alheias ao decidido, sustentando que o valor da causa deveria ser reduzido para R$ 1.000,00, a fim de atrair a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública e afastar a condenação em honorários.

Ao deixar de impugnar especificamente tal
ratio decidendi
e trazer fundamentos alheios ao decidido, o Estado incorre em vício formal, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é que o ente estadual busca unicamente alterar o rito processual para se eximir da condenação em honorários sucumbenciais, e não recorrer os termos da decisão agravada.

Desse modo, não merece reforma a decisão que aplicou o precedente vinculante (Tema 1002 STF) ao caso concreto, nos termos do art. 927, III, CPC, sendo plenamente devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Por fim, quanto ao pedido de fixação por equidade (CPC, art. 85, §8º), conforme despacho de ID 12521142, a decisão recorrida condena o agravante ao pagamento de honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) de R$ 500,00 (quinhentos reais), já tendo sido o valor da verba sucumbencial arbitrado por equidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Por fim, em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal da verba honorária sucumbencial para R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003120-56.2023.8.08.0035

APELANTES:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CLEIDE DE JESUS COLARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, a fim de manter a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, após ler atentamente o voto condutor e examinar os autos, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

Isso porque o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos autos do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à cirurgia ortopédica

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, o
tratamento cirúrgico especializado em ortopedia do tornozelo
está enquadrado como serviço de
alta complexidade
, cabendo ao Estado a responsabilidade de executar a obrigação de fazer.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Inclusive, nesse ponto, cabe salientar que a documentação colacionada aos autos corrobora a conclusão ora consignada diante da informação prestada pela Secretaria Estadual de Saúde no id. 5244495, segundo a qual o procedimento em questão já estava agendado para o dia 11/11/2022.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO
NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de direcionar a responsabilidade para o Estado do Espírito Santo.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de São Mateus, para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, afastando, por conseguinte, a condenação do agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$700,00 (setecentos reais).